Tribunal: TJDFT
Processo: 0717317-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717317-34.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GIOVANNA FRANCESCA MASCARENHAS PURICELLI RECORRIDA: LETÍCIA MARILDA RODRIGUES VALLE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. AUSENTE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO. INTIMAÇÃO VÁLIDA. 1. A regular representação processual do recorrente é pressuposto indispensável para o processamento e julgamento do recurso, impondo à parte o dever de regularização, sob pena de não conhecimento do recurso. 2. É dever da parte manter seu endereço atualizado, comunicando eventual mudança ao Juízo, nos termos do art. 77, V, do CPC/2015. O descumprimento de tal obrigação acarreta a validação da intimação dirigida ao local declinado na peça vestibular, conforme o art. 274, parágrafo único do CPC. 3. Agravo interno não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 275, caput, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a intimação deveria ser realizada por oficial de justiça, por edital ou pelos meios eletrônicos, no caso de frustrada a tentativa de intimação por intermédio dos correios; b) artigo 77, inciso V, do CPC, asseverando que não foi possível atualizar seu endereço, pois, na época dos fatos, estava sem representante legal devidamente constituído e, portanto, sem meios hábeis de comunicação perante o Tribunal; b) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 77, inciso V e 275, caput, ambos do CPC, uma vez que a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADVOGADOS. RENÚNCIA DE PODERES. INTIMAÇÃO. ART. 76, § 2o, I, DO CPC. TRANSCURSO DO PRAZO IN ALBIS. RECORRENTES NÃO MAIS INSTALADAS NO ENDEREÇO CONSTANTE NOS AUTOS. ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INTIMAÇÕES VÁLIDAS. NÃO CONHECIMENTO. 1. É imperioso o não conhecimento do agravo interno quando a parte, devidamente notificada da renúncia de mandato por parte de seus procuradores, deixa de regularizar sua representação processual, a teor do art. 76, § 2o, I, do CPC/2015. (AgInt no AREsp 1690469/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 20/05/2021) 2. É válida a intimação da parte promovida no endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado, em razão de alteração de endereço, porquanto a parte e seu patrono são responsáveis pela atualização do endereço para o qual sejam dirigidas as intimações necessárias (CPC/2015, arts. 77, V, e 274, parágrafo único), devendo suportar os efeitos decorrentes de sua desídia. Precedentes.(AgInt nos EDcl no AREsp 1715375/GO, Rel.Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/3/2021, DJe 13/4/2021) 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 1392132/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/8/2021). Assim “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no que diz respeito à mencionada transgressão ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico do STJ, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1909266/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 16/3/2021. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023